Tribunal: TJMT
Processo: 1006506-55.2024.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006506-55.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ALTAIR FAUSTINO RAMALHO - CPF: 824.772.059-00 (PACIENTE), JUIZO DA COMARCA DE VERA (REU), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ADOMIRES SOARES SAMPAIO - CPF: 535.705.961-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO CARDOSO CASTALDO - CPF: 023.755.709-60 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARCHIORO DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006506-55.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALTAIR FAUSTINO RAMALHO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – ARROLAMENTO TARDIO DE TESTEMUNHAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – EXEGESE DO ARTIGO 209 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – OITIVA COMO TESTEMUNHAS DO JUÍZO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
O magistrado pode proceder à inquirição da pessoa como testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, se pode o Juiz intimar a testemunha de ofício para prestar depoimento durante a instrução, não haveria razão para se negar o pedido de ouvida dos policiais militares, desde que entenda o magistrado pertinente o requerimento, como é o caso dos autos, em que a acusação pretende que sejam ouvidos no feito os agentes responsáveis pelo atendimento da ocorrência no dia dos fatos
” [STJ. AgRg no HC n. 869.805 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024].

“
1. Não se olvida que ‘o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal’ (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

2. Contudo, ‘consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte’ (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). Precedentes
” [STJ. AgRg no Recurso Especial Nº 2044646 – RS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Julgado em: 11/9/2023. DJe: 12/9/2023].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006506-55.2024.8.11.0000

PACIENTE: ALTAIR FAUSTINO RAMALHO

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VERA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Altair Faustino Ramalho
, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única da Comarca de Vera/MT, por ter deferido a oitiva de testemunhas indicadas pelo Ministério Público, nos termos do art. 209,
caput
, do CPP.

A defesa narra que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, e o processo se encontra na fase de instrução.

Sustenta que, a destempo, o Ministério Público indicou o nome de duas testemunhas, sob o fundamento de alcançar a verdade real, as quais foram deferidas para serem ouvidas como testemunhas do juízo na audiência de continuação que ocorrerá no dia 19.3.2024.

Aduz que o Código de Processo Penal “
é claro ao dispor que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa
”.

Argumenta que o
Parquet
arrolou na exordial o limite máximo de 8 (oito) testemunhas, de modo que “
utilizou o juízo como bengala, para requerer que as duas testemunhas fossem ouvidas como ‘testemunhas do juízo’
”.

Verbera que o membro do Ministério Público não comprovou a imprescindibilidade da oitiva das referidas testemunhas, limitando-se a indicá-las.

Com essas considerações, busca o desentranhamento das inquirições, caso sejam produzidas na solenidade aprazada.

O pedido de tutela liminar foi indeferido [Id. 206360174].

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem [Id. 207192665].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1006506-55.2024.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos,
Altair Faustino Ramalho,
Valmir Ramos, Adomires Soares Sampaio, Fernando Vasconcelos e João Paulo Cardoso Castaldo foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP, e a exordial foi recebida no dia 11/6/2015.

Após o início a instrução processual, no dia 15/2/2024, o Ministério Público formulou o seguinte pedido ao juízo
de origem:

“
Chegou ao nosso conhecimento a informação de que o policial civil
José Carlos de Souza, lotado na Delegacia de Sorriso/MT, bem ainda, o Delegado Flávio Henrique Stringueta, lotado na 2ª Delegacia de Cuiabá/MT,
possuem informações relevantes sobre o presente caso.

Diante disso, com base no princípio da busca da verdade real, requer sejam eles ouvidos, como testemunhas do juízo, se possível, na próxima audiência, agendada para 19/03/2024
”.

O juízo da Vara
Única da Comarca de Vera/MT deferiu o pleito ministerial, em decisão assim exarada:

“
Com a devida vênia e valendo-me da técnica de fundamentação per relationem,
defiro
o pedido ministerial retro, de modo que inquirirei as testemunhas indicadas ao ID 141400635 como testemunhas do juízo, a fim de buscar-se a verdade real dos fatos, com espeque no artigo 209 do Código de Processo Penal
”.

Em sede meritória, a defesa almeja o desentranhamento das inquirições, caso tenham sido produzidas na solenidade aprazada.

Ab initio
, registro que, em consulta ao Sistema PJe 1º grau, verifiquei que a audiência, anteriormente marcada para o dia 19 de março de 2024, foi redesignada para o dia 9 de julho de 2024, às 15h.

De todo modo, o que se busca é o reconhecimento da nulidade da decisão do juízo de origem
, que admitiu o requerimento do Ministério Público para oitiva de duas testemunhas.

A despeito da irresignação, a pretensão não merece guarida.

O artigo 209 do CPP dispõe que “
o juiz, quando julgar necessário, poderá ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes
”.

Segundo expõe
Renato Brasileiro de Lima
[1]
, “
durante o curso do processo judicial, confere-se ao magistrado certa iniciativa probatória residual (art. 156, II, do CPP), dentro da qual se inclui a possibilidade de determinar a oitiva de outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes
”.

Contudo,
Antônio Magalhães Gomes Filhos
complementa que “
essa prerrogativa só deve ser exercida para dirimir dúvida sobre ponto relevante e com as limitações inerentes ao poder instrutório do juiz no processo acusatório. O § 1º, do art. 209, prevê também a inquirição das testemunhas referidas, ou sejas, pessoas às quais as testemunhas fizerem menção em seus depoimentos. Embora aqui a lei remeta a ouvida a um critério de conveniência do juiz,
é evidente que as partes também poderão requerer a providência, demonstrando a necessidade e pertinência, no legítimo exercício do seu direito à prova
”.

No caso
sub oculis
, as duas testemunhas arroladas extemporaneamente pelo Ministério Público, José Carlos de Souza e Flávio Henrique Stringueta, atuaram na investigação; inclusive, o Delegado Stringueta foi nomeado em caráter especial para o caso em virtude da complexidade dele e das diferentes versões trazidas pelas testemunhas/informantes
[2]
.

Consoante recente decisão exarada pelo STJ, “
o magistrado pode proceder à inquirição da pessoa como testemunha do Juízo, nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal. Nesse contexto, se pode o Juiz intimar a testemunha de ofício para prestar depoimento durante a instrução, não haveria razão para se negar o pedido de ouvida dos policiais militares,
desde que entenda o magistrado pertinente o requerimento
, como é o caso dos autos, em que a acusação pretende que sejam ouvidos no feito os agentes responsáveis pelo atendimento da ocorrência no dia dos fatos
” [
destaquei
- STJ. AgRg no HC n. 869.805 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 4/3/2024. DJe: 7/3/2024].

Embora o rol tenha sido apresentado a destempo pelo
Parquet
, não há qualquer propósito protelatório, tampouco surpresa à parte adversa, uma vez que o pleito foi formulado um mês antes da audiência anteriormente designada.

Ademais, a inquirição de testemunhas do juízo está dentro de discricionaridade do juiz (art. 209 do CPP), conforme se extrai dos seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Ainda que se possa considerar o requerimento de oitiva de testemunha pela acusação intempestivo, visto que apresentado após o oferecimento da denúncia, o certo é que a simples possibilidade de tal pessoa ser ouvida como testemunha do juízo afasta a ilegalidade suscitada pela defesa
” [STJ. AP nº 626/DF. Relator Ministro Jorge Mussi. Corte Especial. Julgado em: 15/8/2018. DJe: 29/8/2018].

“
1. Não se olvida que ‘o momento processual legalmente definido para apresentação do rol de testemunhas é a resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal’ (AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023).

2. Contudo, ‘consoante disposto no artigo 209 do CPP, ocorrendo a preclusão no tocante ao arrolamento de testemunhas, é permitido ao Magistrado, uma vez entendendo ser imprescindível à busca da verdade real, proceder à oitiva como testemunhas do Juízo, contudo, tal providência não constitui direito subjetivo da parte’ (AgRg no AREsp n. 1.937.337/DF, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 29/11/2021). Precedentes
” [STJ. AgRg no Recurso Especial Nº 2044646 – RS. Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro.
Julgado em: 11/9/2023. DJe: 12/9/2023].

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de
Altair Faustino Ramalho
.

É como voto.

[1]
LIMA, Renato Brasileiro de.
Código de Processo Penal comentado
. São Paulo:

Editora Juspodvim. 2023, p. 756.

[2]
Id. nº Id. nº 206268650 - Pág. 301.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024